Tribunal: TJSP
Processo: 1015767-44.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos e pedido de antecipação de tutela – Admitindo a autora que tinha ciência dos requisitos fixados pelo contrato de prestação de serviços firmado com UNIESP e não tendo cumprido as obrigações que lhe competiam, não há causa para pretender que ela arque com o pagamento integral nem parcial do financiamento FIES - Inexistência de dano moral -

Ementa:
- Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos e pedido de antecipação de tutela – Admitindo a autora que tinha ciência dos requisitos fixados pelo contrato de prestação de serviços firmado com UNIESP e não tendo cumprido as obrigações que lhe competiam, não há causa para pretender que ela arque com o pagamento integral nem parcial do financiamento FIES - Inexistência de dano moral - Recurso não provido.